Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-76.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Palmeira D'Oeste, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde – Percepção de adicional de insalubridade no grau médio e pretensão de recebimento no grau máximo durante o período de pandemia – Segundo o laudo pericial, houve o exercício de atividade considerada insalubre no grau máximo somente nos meses de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Palmeira D'Oeste, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde – Percepção de adicional de insalubridade no grau médio e pretensão de recebimento no grau máximo durante o período de pandemia – Segundo o laudo pericial, houve o exercício de atividade considerada insalubre no grau máximo somente nos meses de junho e julho de 2021, quando a Unidade de Saúde em que a autora exerce as suas funções atuava como "setor de isolamento" – Nos demais períodos, a servidora teve contato com pacientes diversos, não só com os portadores de doenças infectocontagiosas – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.